Tribunal: TJES
Processo: 5004281-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004281-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA

RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DA MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente adquiriu da ré dois tênis masculinos Plaza Neo Casual, por R$ 69,90 cada, no tamanho 41. Afirma que, posteriormente, solicitou a troca dos produtos para o tamanho 42, tendo devolvido a mercadoria no 16/01/2023.

Contudo, não recebeu os produtos no novo tamanho solicitado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da ré na obrigação de entregar os tênis no tamanho 42 e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a demandada a obrigação de entregar ao autor 2 (dois) Tênis masculinos Plaza Neo Casual, um preto e outro branco, no tamanho 42. Lado outro, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, a autora discorre que é incontestável a configuração de falha na prestação de serviço da recorrida, o que, consequentemente, gerou danos ao consumidor, que não recebeu o produto. Destarte, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de danos morais, tendo em vista a desídia da requerida, acrescida da perda de tempo útil do consumidor, bem como pelo deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que o juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação de serviço da recorrida, uma vez que a empresa não cumpriu sua obrigação, sendo devida a entrega dos produtos adquiridos e adimplidos pelo consumidor.

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto ao pleito indenizatório, é importante estar evidenciado o dano por aquele que alega a sua ocorrência (CPC, art. 373, inc. I), apesar de se tratar de relação de natureza consumerista, sem o qual não há que se falar em indenização ou ressarcimento.

A pretensão indenizatória por danos morais, então, não merece guarida por não haver comprovação do dano alegado, apesar da narrativa autoral.

Ora, o autor não logrou comprovar nos autos que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais.

O descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

Assim sendo, considerando que o recorrente não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)